Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514. CERCEAMNETO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. COMPATIBILIZAÇÃO COM DEMAIS PRINCÍPIOS DO PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em liquidação provisória de sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. 1.1. Na sentença, o pedido inicial foi julgado improcedente, sob o fundamento de que houve a liquidação das duas cédulas objeto da lide em momento anterior ao período de março de 1990, data em que a correção seria devida. 1.2. Na apelação, a autora pede a cassação da sentença em razão do cerceamento de defesa provocado por decisão surpresa, e, subsidiariamente, sua reforma para que ocorra a inversão dos ônus da sucumbência.

2. O art. 10 do CPC, em homenagem ao princípio do contraditório, impede a denominada “decisão surpresa”, ou seja, a que se utilize, sem a prévia manifestação das partes, de fundamento alheio ao debate desenvolvido no processo ou de fatos secundários levados ao processo pelo próprio sentenciante. 2.1. Essa norma, evidentemente, precisa ser compatibilizada com os demais princípios que regem o processo judicial, notadamente o da economia processual, da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo, por isso, patente que não é necessário ao julgador, a cada decisão que for tomar, realizar qualquer consulta junto às partes acerca da solução jurídica que pretenda dar à controvérsia.

3. Uma vez estabelecida a questão controvertida, deve-se assegurar aos litigantes o pleno exercício do contraditório, sendo-lhes oportunizada a manifestação, de forma ampla e irrestrita, acerca da matéria posta em juízo, entretanto, isso não significa que o juiz precisa adiantar a sua interpretação jurídica acerca dos fatos e das normas discutidas, submetendo-a à avaliação das partes, para que só então, possa proferir uma decisão.

4. No caso dos autos, o feito tem por objeto o recálculo do índice de correção monetária aplicável a cédulas de crédito rural implementadas durante o Plano Collor I, em março de 1990. 4.1. Todavia, as referidas cédulas foram liquidadas em momento anterior ao período de março de 1990, data em que a correção seria devida. Assim, mesmo que a parte autora fosse intimada sobre a decisão, não haveria qualquer providência a ser adotada para sanar o referido fato, pois não se admite a incidência do índice pretendido em título já liquidado em data pretérita.

5. O Código de Processo Civil, apesar de consagrar, via de regra, o princípio da sucumbência, não foi totalmente alheio ao princípio da causalidade, permitindo, além dos casos previstos no §10 do artigo 85, ser aplicável a regra da causalidade em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios. Ou seja, o princípio da causalidade pode ser aplicado em determinadas situações, de forma que a parte seja condenada a pagamento de honorários ao advogado do vencido por ter sido responsável pela existência do processo. 5.1. Na hipótese em apreço responsabilidade pela existência do processo não pode ser imposta ao banco requerido, já que a autora pediu a correção de cédula de crédito liquidada em período anterior a existência do pretendido índice. Considerando que a pretensão da autora é inviável e não encontra qualquer respaldo no mundo jurídico, incide-se na hipótese o princípio da sucumbência em detrimento da causalidade.

6. Honorários advocatícios majorados de R$1.000,00 (mil reais) para R$ 1.1.000, (mil e cem reais) nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

7. Recurso improvido.